Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. A 3a Turma determinou, por maioria, a suspensão do processo até o julgamento do tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme certificado em ID 60847750. Desse modo, encaminhem-se os autos à Secretaria e, após o julgamento do tema supracitado, retorne-os conclusos. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora